Tribunal: TJDFT
Processo: 0723713-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIR OBRIGAÇÃO. CENTRAL NACIONAL UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. O sistema Unimed é nacional e integrado por várias cooperativas, nesse sentido a utilização do mesmo nome e também logotipo dificulta ao consumidor a devida compreensão e possível separação da responsabilidade de cada entidade.
2. Tendo como base a teoria da aparência em relação aos consumidores, existe responsabilidade solidária entre as diversas cooperativas de saúde que integram o complexo Unimed do Brasil, visto que, mesmo com personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, integram um Sistema Unimed único.
3. A responsabilização da Central Nacional UNIMED quanto às obrigações impostas à suas subsidiárias regionais já foi objeto de deliberação do Superior Tribunal de Justiça, que também reconhece a sua responsabilidade solidária em decorrência da teoria da aparência.
4. A multa cominatória, ou astreintes, pelo atraso no cumprimento das obrigações é imposta pelo magistrado com o objetivo de atuar no estado psicológico daquele responsável pelo cumprimento de determinada obrigação, funcionando como meio coercitivo e amparando a ordem judicial.
5. Agravo de instrumento desprovido.